Tribunal: TJPA
Processo: 0042884-09.2015.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0042884-09.2015.8.14.0081

APELANTE: LEONARDO FARIAS DE SOUZA, IRAEL OLIVEIRA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2°, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. MERITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO CRIME. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDENCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo dos apelantes no evento reprovável.

II. Não há que se falar em redução da pena-base quando a justificação foi adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB. Da mesma forma, verifica-se escorreita a análise das demais fases dosimétricas, com a fixação correta das devidas frações de aumento e diminuição da reprimenda, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes em testilha.

III. Remansosa a jurisprudência acerca do entendimento de que, para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo, são dispensáveis a sua apreensão e a perícia, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como é o caso dos autos. Precedente do STJ;

IV - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEONARDO FARIAS DE SOUZA e IRAEL OLIVEIRA DO ROSARIO, inconformados com a decisão que os
condenou, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob regime semiaberto, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias, e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sob regime semiaberto e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, como incursos nas sanções do artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal,
interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Unica de Bujaru/PA.

Nas razões recursais (ID 10241091), a defesa pugnou pela absolvição dos apelantes, sob o argumento de ausência de provas; pela fixação da pena base em seu mínimo legal; pelo afastamento da circunstância desfavorável da culpabilidade e pelo afastamento da majorante do emprego da arma de fogo, diante da ausência de perícia.

Em contrarrazões, o Ministério Público opôs-se as teses deduzidas pela Defesa, requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença (ID 10241096).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos. (ID. 10293983).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que em 26/12/2014, por volta das 13h30min, os denunciados, juntamente com dois adolescentes, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram uma motocicleta Honda POP 100, da vítima Ronald Ronaldo Oliveira Barbosa, quando transitava em via pública.

Segundo a denúncia, no momento do ocorrido, a vítima foi ameaçada com arma de fogo, revolver, apontado em sua direção, sendo ordenado que o ofendido entregasse a motocicleta.

Assim, com base no que foi colhido das investigações foram os acusados denunciados como incurso artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

É a síntese dos fatos.

MÉRITO

I. TESE DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

Alega a defesa que não existem nos autos provas robustas a sustentar o decreto condenatório.

Não lhe assiste razão.

Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios: “
a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática
”.

In casu
, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas através do Boletim de Ocorrência, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e a prova testemunhal acusatória.

A vítima RONALD RONALDO OLIVEIRA BARBOSA, relatou:

“(...) Que os fatos ocorreram em 2014, mas não se recorda o mês; Que os fatos ocorreram meio dia para tarde; Que ocorreu no ramal do bom intento; Que vinha na moto e dois indivíduos o abordaram e os outros dois ficaram esperando lá na frente; Que estavam sem capuz; Que reconheceu Léo e o Juninho; Que não reconheceu Israel e o Hiron na hora dos fatos, mas depois foram lhe falar que eram eles; Que antes do fato conhecia o Leonardo; Que o irmão dele mora ao lado de casa; Que se visse o Isarel agora na foto, o reconhecia; Que quem abordou foi o Hioran e o Israel; Que o Israel estava com a arma de fogo; Que Hioran levou a moto; Que não levaram outros objetos (...)”.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Cediço mencionar que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas se fizeram corroborar as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva.

Assim, em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório, de modo que não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitadas na apelação.

Por esta razão, mantenho a condenação.

DOSIMETRIA

II. DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A Defesa dos apelantes se insurge, ainda, contra a pena aplicada, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da avaliação desfavorável das circunstâncias de culpabilidade e circunstâncias do crime.

Prima facie, cumpre assentar que a fixação da pena é um "
processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)"
(NUCCI, Guilherme. Código Penal comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "
bom senso e vedação de medidas excessivas
" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Súmula nº 23 "
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Extrai-se do decisum vergastado que o juízo aferiu a pena base em 06 (seis) anos e 126 dias-multa para ambos, ou seja, incrementou além do patamar mínimo, devido a existência de 02 moduladores desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), que credenciaram a exasperação da pena nesse ponto.

Em relação à culpabilidade, asseverou que: “A
culpabilidade é exacerbada. Tendo em vista que o denunciado praticou o crime contra adolescente
”, logo foi valorada de forma adequada, com base em fatos concretos.

Posto isto, mantenho negativada a referida circunstância.

No que tange ao vetor das circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes, constato que foi utilizado fundamento apto, tendo em vista que foi praticado em concurso de pessoas, majorante deslocada acertadamente para esta fase, pelo que mantenho negativa a presente circunstância.

Desta feita, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que foi fixada apenas 02 (dois) ano acima do patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Frise-se que a pena ainda foi diminuída na segunda fase, em um ano, dada a incidência da atenuante da menoridade relativa ao apelante Irael, e só restou aumentada em 1/3 (um terço), na terceira fase, em razão da majorante do emprego de arma apara ambos os apelantes.

Portanto, reputo correto o quantum obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

III.
DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA

Pugnam, os apelantes a desconsideração da qualificadora do uso da arma de fogo, vez que não houve a realização de nenhum exame pericial que demonstre a potencialidade lesiva da arma usada no delito.

Acerca do assunto, o entendimento em nossa jurisprudência, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante descrita no §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal Brasileiro, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, como é o caso dos autos.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o.depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que, caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Outrossim, não há como deixar de reconhecer a causa de aumento referenciada, vez que não resta dúvida sobre a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, com a finalidade de intimidar e ameaçar as vítimas da ação criminosa. Inclusive, diante de reação do réu com disparos de arma de fogo contra os policiais que estavam em diligência para captura, demonstra sem sombra de dúvida a potencialidade lesiva da arma.

Assim, não merece prosperar a tese de afastamento da majorante do crime de roubo pelo emprego da arma de fogo.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023